Tribunal: TJMT
Processo: 1007416-13.2019.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007416-13.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RD TRANSPORTES E SERVICOS DE LOCACAO LTDA - CNPJ: 19.106.952/0001-12 (APELADO), CRISTIANE VICENTI RODRIGUES - CPF: 918.082.941-49 (ADVOGADO), RODRIGO MASCARELLO - CPF: 707.068.329-49 (APELANTE), JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN - CPF: 593.764.651-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE MARCOS REMPEL - CPF: 032.840.941-30 (ADVOGADO), RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (ADVOGADO), GUSTAVO MIGUEL PEREIRA - CPF: 047.569.611-50 (ADVOGADO), AGI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A. - CNPJ: 58.764.309/0001-38 (APELANTE), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), AGI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A. - CNPJ: 58.764.309/0001-38 (APELADO), ALEXANDRE MARCOS REMPEL - CPF: 032.840.941-30 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), GUSTAVO MIGUEL PEREIRA - CPF: 047.569.611-50 (ADVOGADO), JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN - CPF: 593.764.651-72 (ADVOGADO), RODRIGO MASCARELLO - CPF: 707.068.329-49 (APELADO), RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (ADVOGADO), CRISTIANE VICENTI RODRIGUES - CPF: 918.082.941-49 (ADVOGADO), RD TRANSPORTES E SERVICOS DE LOCACAO LTDA - CNPJ: 19.106.952/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
1007416-13.2019.8.11.0015

APELANTE
:
RODRIGO MASCARELLO

APELADO
S
:

AGI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
e
RD TRANSPORTES E SERVICOS DE LOCACAO LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA –
PARCIAL PROCEDÊNCIA
–
CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS – DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE SILOS
–
CHEQUES DEVOLVIDOS -
ALEGAÇÃO DE QUE AGIU COMO REPRESENTANTE DA SEGUNDA DEMANDADA
–
DESCABIMENTO –
OBRIGAÇÃO
PELO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS P
ELO
EMITENTE
–
RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO DA MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
–
LEGITIMIDADE D
A PESSOA FÍSICA
PARA RESPONDER PELAS DÍVIDAS DA
EMPRESA INDIVIDUAL

– RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Escorreita a sentença que
reconheceu ser do
requerido
a responsabilidade pelo pagamento dos serviços prestados pela
autora se demonstrado nos autos
que o
demandado
não agiu como preposto ou representante da segunda
requerida
, conforme alega, mas foi contratado e pago por ela para providenciar a desmontagem e transporte do silo, sendo de sua responsabilidade a contratação da mão de obra necessária a execução dos serviços, o que ocorreu mediante a contratação da autora.

2.
E
m se tratando de empresa individual, o empresário responde pelas dívidas da
empresa
sem necessidade de instauração de
procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que não há separação do patrimônio da pessoa jurídica individual
da
natural
.

3. Assim, ainda que o contrato de prestação de serviços tenha sido firmado com a pessoa jurídica, responde o requerido pelas dívidas decorrentes, sobretudo se os cheques dados à autora como garantia
de pagamento
foram emitidos pela pessoa física.

4
. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RODRIGO MASCARELLO

na

Ação de Cobrança
,

ajuizada
por

RD TRANSPORTES E SERVICOS DE LOCA
ÇÃO
LTDA
em face do apelante e de
AGI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A
,
contra
a
sentença que
reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa AGI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A, determinando a sua exclusão do polo passivo da demanda e

julgou
parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar o requerido ao pagamento de
R$ 174.143,58 (Cento e setenta e quatro mil e cento e quarenta e três

reais e cinquenta e oito centavos), acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção

monetária pelo INPC, ambos contados a partir da data do vencimento de cada cheque,

ressalvando a impossibilidade de incidência dupla do mesmo encargo na hipótese de já constar

do cálculo apresentado pela parte autora
.

E ainda, condenou o demandado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em síntese,
sustenta
a ilegitimidade do apelante pessoa física para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que nunca agiu em seu nome, mas como representante da empresa RODRIGO MASCARELLO REPRESENTAÇÕES – ME, que à época representava a AGI
BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

Alega que
o termo de acordo juntado aos autos demonstra que o interessado (proprietário do silo que foi desmontado e transportado pela
autora/apelada) é a requerida AGI BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIOA S/A, a qual foi erroneamente declarada ilegítima.

Assevera que a ordem de serviço partiu da demandada AGI BRASIL, bem como que o apelante agiu apenas como preposto daquela empresa.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões da autora e da
co-requerida
pelo desprovimento (
IDs

245596734
e
245596733
, respectivamente)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da petição inicial (ID 245596169) que
a
segunda demandada (AGI B
RASIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A) –

a qual
tem por atividade empresária a fabricação de estrutura metálicas, máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária, dentre outros
–
negociou com ROBERTO COPINI (produtor rural) a venda e instalação de equipamentos que compõe um Silo para armazenamento de grãos, cuja instalação ocorreu na Fazenda
Copini
I, localizada na Gleba Alvorada III, no Município de Porto dos Gaúchos-MT.

Consta que após a instalação do Silo, a demandada AGI BRASIL ajuizou Execução em face do Sr. Roberto
Copini
(nº
1005562-74.2017.8.11.0040
), sendo celebrado acordo judicial naqueles autos, em que o executado se comprometeu em entregar, mediante dação em pagamento ao exequente, todo o maquinário e Silo.

Em razão disso, a requerida AGI BRASIL, por não possuir sede no local de realização do serviço, deixou a cargo do seu preposto, o primeiro requerido RODRIGO MASCARELLO
, ora apelante
, a realização d
e toda a negociação e contração de terceiros para a retirada do Silo da propriedade do Sr. Roberto
Copini
.

Em seguida, o primeiro demandado, em novembro/2017, contratou a autora/apelada para realização do desmonte e transporte do Silo pertencente à segunda requerida AGI BRASIL.

Segundo a demandante, para a execução do serviço, foi utilizada a mão de obra de 15 funcionários, um caminhão, uma carreta e um guindaste, sendo apurado, ao final dos serviços, que o valor devido correspondia
a R
$ 187.270,00 (cento e oitenta e sete mil duzentos e setenta reais),
a
qual seria
pag
o
através de ordem de pagamento realizada pela segunda demandada AGI BRASIL.

Narra que como o pagamento não ocorreu, após a autora cobrar o primeiro requerido, este emitiu, como garantia, quatro cheques pré-datados de sua própria conta corrente, até que a ordem de pagamento fosse concretizada.

Relata que foram emitidos os seguintes cheques:

Cheque nº 001066
de R$ 45.000,00 para 05/07/2018;

Cheque nº 001065 de R$ 45.000,00 para

05/08/20
18;

Cheque nº001105
de R$ 7.270,00 para 15/07/2018;

Cheque nº 001063

de R$ 45.000,00 para 05/09/2018
;

Cheque nº 001064 de R$ 45.000,00 para

05/10/2018.

Segundo a demandante,
o serviço foi executado e concluído de maneira satisfatória e a segunda requerida AGI BRASIL não efetuou a ordem de pagamento e os cheques dados pelo seu preposto foram devolvidos
pelos motivos 12 e 21 (sustados e sem provisão de fundos).

Relata que após a devolução dos cheques, entrou em contato novamente com
o
primeiro requerido, o qual lhe pagou apenas a quantia de R$
30.000,00 (Trinta mil reais) referente ao cheque nº 001065
, restando em aberto o valor de
R$ 157.270,00 (Cento e cinquenta e sete mil e duzentos e setenta reais).

Em razão do inadimplemento dos demandados, foi ajuizada a
presente
ação, em que a autora visa o recebimento da quantia atualizada de
174.143,58 (Cento e setenta e quatro mil e cento e

quarenta e três reais e cinquenta e oito centavos).

Pois bem.

O apelante alega que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que nunca agiu em seu nome, mas como
representante da empresa RODRIGO MASCARELLO REPRESENTAÇÕES – ME, que à época representava a AGI
BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

Afirma que a ordem de serviço partiu da demandada AGI BRASIL, bem como que agiu apenas como preposto daquela empresa.

A despeito dos seus argumentos, as provas constantes dos autos demonstram que a segunda demandada
AGI
BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
contratou o apelante para promover a desmontagem dos equipamentos de Silo na qualidade de prestador de serviços e não
como
representante.

É o que se observa do contrato firmado entre os demandados:

A
o que se verifica do contrato acima, a segunda
requerida
contratou
o primeiro requerido para execução dos serviços de desmontagem do silo
(cláusulas primeira e segunda)
, bem como efetuou o pagamento pelos serviço
s, conforme
previsto na cláusula quarta do contrato
, restando ainda acordado na
cláusula oitava que o contratado seria responsável para providenciar toda
a
mão de obra necessária
para
a execução dos serviços
.

Neste particular, cumpre salientar que as notas fiscais
, recibos
e
cheques
con
s
tantes no
s
ID

245596676
a
245596680

demonstram
o efetivo pagamento
do primeiro requerido pelos serviços contratado
s
pela segunda demandada, conforme ajustado no contrato
.

De se destacar ainda

que apesar de o instrumento contratual não
se encontrar
assinado pelas partes, o apelante reconheceu em audiência e em sede de contestação que os serviços foram prestados por meio do referido contrato.

Assim, tem-se dos autos que
o apelante não agiu como preposto ou representante da segunda demandada,
conforme alega, mas foi contratado e pago por ela para providenciar a desmontagem e transporte do silo, sendo de sua responsabilidade a contratação da mão de obra necessária
à
execução dos serviços, o que ocorreu mediante a contratação da autora.

Logo, escorreita a sentença que reconheceu ser do apelante a responsabilidade pelo pagamento
dos serviços prestados pela apelada.

Ademais, não há falar-se em ilegitimidade do apelante, pessoa física, para figurar no polo passivo da demanda, por supostamente não ter agido em seu nome, mas como representante da empresa RODRIGO MASCARELLO REPRESENTAÇÕES – ME.

Isto porque,
segundo o entendimento do STJ
, a empresa individual
consiste em
mera ficção jurídica
para permitir
à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que
isso
implique
em
distinção
entre o patrimônio da

empresa
individual e
o da
pessoa
física
titular da firma.

Nesse sentido:

"
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO EMPRESÁRIO. REQUISITOS DA CDA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. O acórdão recorrido consignou: "Com efeito, compulsando-se os documentos dos autos, verifica-se que o requerente desenvolve suas atividades adotando a formatação de empresário individual (mov.

1.8).
Note-se que não se trata de Sociedade Limitada (LTDA) ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI). Nesta formatação escolhida pelo empresário (empresário individual) a atividade é desenvolvida em nome próprio, não havendo, portanto, a criação de uma nova personalidade que passará a desenvolver a atividade empresarial. A rigor, é o próprio empresário individual, em nome próprio, com a integralidade de seu patrimônio, que responde pela atividade desenvolvida. (...) Isso implica dizer que na atividade desenvolvida por empresário individual não existe pessoa jurídica, como núcleo de imputação de responsabilidades. Apenas existe a pessoa física, que desenvolve a empresa em seu nome, sem qualquer outro núcleo
de Ademais
, eventual concessão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ao empresário individual não se faz porque efetivamente existe uma pessoa jurídica passível de imputação de responsabilidades, mas para facilitar as próprias formalidades exigidas. Fenômeno diverso, a sociedade empresarial, criada por contrato social, estabelece personalidade jurídica como núcleo de imputações de obrigações.
(...)Tratou-se de uma atecnia, pois, considerando se tratar de empresário individual, a pessoa jurídica propriamente dita não existe. Como não existe pessoa jurídica, não
parece lícito concluir pela incorreção na designação do devedor, ou pela sua ilegitimidade passiva para responder a ação, mormente porque a suposta pessoa jurídica não se desprende do titular da atividade empresarial desenvolvida. Pelo exposto, voto por conhecer e prover o recurso, com fito de afastar a nulidade reconhecida da Certidão de Dívida Ativa, e reconhecer a legitimidade passiva do demandado, o Sr. JOSÉ FERNANDO BETETI BARROS, para responder pelo crédito tributário. De outro lado, o apelado requereu a análise dos itens 4 e 4.1 da impugnação apresentada. No entanto, entendo que estes pedidos de nulidade - baseados no suposto descumprimento dos art. 202, II e III, do Código Tributário Nacional, e art. 26 da Lei Federal nº 6.830/80 - encontram-se encobertos pela preclusão consumativa, em que pese se tratar de questão de direito. Com efeito, se o apelado entendia que estes vícios maculavam a cobrança levada a efeito pelo Município em sua execução fiscal, é certo que deveria ter apresentado a fundamentação em sua petição inicial, ou, alternativamente, formular pedido para seu aditamento. Não pode, no entanto, simplesmente inserir argumentação alheia a discussão até então havida dentro da impugnação a contestação, limitando o exercício do contraditório pelo embargado, que sequer teve oportunidade de contestar os novos argumentos lançados pela parte. Neste cenário, compreendendo estar presente a preclusão, afasto a análise dos temas. Em vistas do exposto, voto por conhecer e prover o recurso apresentado, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial, e condenando o embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios" (fls.384-386, e-STJ, grifos acrescidos).

2. O acórdão recorrido entendeu que o empresário individual atua em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas no exercício de suas atividades profissionais, sem as limitações de responsabilidade aplicáveis às sociedades empresárias e demais pessoas jurídicas.

3. A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016,
DJe
10/11/2016) e de que "o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos" (
AREsp
508.190, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
4/5/2017).

4. Sendo assim, o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e
arts
. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito.

5. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem guarda consonância com a jurisprudência do STJ.

6. O Tribunal de origem, com base na prova dos autos, concluiu que foram preenchidos os requisitos da CDA.

7. A revisão desse entendimento demanda incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame.

8. Agravo Interno não provido
.
"
(
STJ -
AgInt
no
AREsp
1669328/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020,
DJe
01/10/2020)

G.n
.

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ILEGITIMIDADE DA PESSOA FÍSICA PARA OPOR EMBARGOS DE TERCEIRO EM FACE DE EXECUÇÃO CONTRA PESSOA JURÍDICA INDIVIDUAL - LEGITIMIDADE DE CÔNJUGE MEEIRO - AFASTADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO MATRIMONIAL OU CONJUGAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A finalidade dos embargos de terceiro é a proteção possessória de quem, não sendo parte em determinado processo, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens, por ato de constrição judicial (caput do art. 1.046 do CPC/73).
É assente no STJ de que a empresa individual é mera ficção jurídica e que não há ilegitimidade ativa na cobrança pela pessoa física de dívida contraída por terceiro perante a pessoa jurídica, pois o patrimônio da empresa individual se confunde com o de seu sócio
. A meação é o direito de cada um dos cônjuges à metade do patrimônio que é compartilhado, de acordo com o regime de bens. Em não havendo como precisar a relação matrimonial ou conjugal dos Apelantes, não há falar em proteção aos direitos à meação
.
"
(
TJMT -
N.U 0004034-08.2006.8.11.0040
, ,
CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017,
Publicado
no DJE 27/11/2017)

No caso, a pessoa jurídica RODRIGO MASCARELLO REPRESENTAÇÕES – ME, CNPJ
nº 22.180.191/0001-53
, contratada
pela segunda demandada
para prestação dos serviços constitui empresa individual, consoante se observa
do site:
https://www.econodata.com.br/consulta-empresa
.

Assim, em se tratando de empresa individual, o empresário responde pelas dívidas da firma sem necessidade de instauração de procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que não há separação do patrimônio da pessoa jurídica individual
da natural
.

Ademais, os cheques dados à autora foram emitidos pelo requerido RODRIGO MARSCARELLO (ID
245596173
), o que confirma sua responsabilidade pelo pagamento dos serviços prestados.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025